Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708692-77.2020.8.07.0000 PACIENTE: MAKYSWELL CRAVO MOURA IMPETRANTE: ALFREDO GONCALVES DEDE JUNIOR, MANOEL MESSIAS MOURA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAKYSWELL CRAVO MOURA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288 do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os impetrantes (Dr. Alfredo Gonçalves Dede Junior e Manoel Messias Moura Junior) argumentaram, em suma, que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea, pois não há elementos concretos que evidenciem a necessidade dessa medida extrema, de maneira que a decisão ofendeu o princípio da presunção de inocência, bem como o dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e no art. 315, “caput”, do Código de Processo Penal. Destacou que não há indícios de que a liberdade do paciente possa afetar a ordem pública e, tampouco, o regular curso da instrução criminal, em especial porque é tecnicamente primário, reside no distrito da culpa, tem ocupação lícita e o crime não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa. Diante desse contexto, argumentou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente e mais adequada para o caso, aliás, sugeriu que a prisão preventiva seja substituída por medida de internação provisória, com fundamento no art. 319, inc. VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o paciente é usuário de drogas (aliás, no momento do flagrante, tinha consigo pedras de “crack” para o próprio consumo), com grande histórico de internações em clínicas de reabilitação e faz uso de medicação para tratamento psiquiátrico. Por fim, argumentou que, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, não é recomendável manter o paciente encarcerado, em especial porque a superlotação e as precárias condições dos presídios do Distrito Federal potencializam a possibilidade de propagação da doença, ressaltando que há notícia de internos e agentes de custódia policial infectados. A esse respeito, também ponderou que o paciente faz parte do considerado grupo de risco, pois, devido ao vício em drogas, possui dificuldades respiratórias, como bronquite asmática. Em face do exposto, requereu, liminarmente e no mérito, que seja concedida ao paciente a liberdade provisória, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, que a segregação cautelar seja substituída por internação provisória, com monitoração eletrônica, para tratamento da adicção. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante do paciente, a douta autoridade judiciária ponderou que, embora o crime não tenha envolvido violência ou grave ameaça contra pessoa e o paciente seja tecnicamente primário, o comparsa adolescente revelou que praticava os furtos junto com ele (aliás, de acordo com o auto de prisão em flagrante, haveria notícia de pelo menos dezoito furtos cometidos pela associação criminosa da qual faziam parte) e, recentemente, no dia 19-março-2020, ou seja, há menos de 30 (trinta) dias antes dos fatos a que se referem o presente “habeas corpus”, ele havia sido beneficiado com a liberdade provisória em processo no qual responde pela prática de outro delito, “in verbis”: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados nos depoimentos testemunhas e dos condutores. Deles se extrai que no dia, hora e local indicados no APF o autuado CLESIO sabia que estava adquirindo produtos de crime. Acrescentou ainda que os adquiria de MAKYSWELL. O Menor ainda afirmou que praticava os furtos na companhia de MAKYSWELL Os produtos foram devidamente apreendidos. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, os delitos imputados, em tese, aos autuados cominam abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que os atuados são primários, porém, em relação ao autuado MAKYSWELL CRAVO MOURA a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. (...) Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ademais, o autuado MAKYSWELL foi colocado em liberdade provisória recentemente em 19/03/2020 (processo 1499-6/20), mas as medidas se mostraram insuficientes para que o autuado ficasse longe das práticas criminosas. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (ID 15579458) Portanto, ao menos num juízo perfunctório, como é próprio em sede de análise de pedido liminar, não se evidencia patente ilegalidade na decisão, em especial porque o fato de o paciente ter se envolvido recentemente na prática de outro crime, ainda que não haja condenação definitiva, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, que, por sua vez, é argumento idôneo para amparar um decreto de prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (nesse sentido: RHC 124.472/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, cumpre esclarecer que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). Confira-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos) Vale salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, no caso, o tema deveria ter sido submetido primeiramente ao Juiz do conhecimento, sob pena de supressão de instância. O mesmo ocorre em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por internação provisória, uma vez que a matéria não foi objeto de análise pelo Juízo “a quo” (nesse sentido: HC 467.147/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator